Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708533-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. D. A. AGRAVADO: U. D. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: M. A. D. S. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. P. D. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos da ação de investigação de paternidade combinada com pedido de alimentos (processo n. 0708203-31.2020.8.07.0003) ajuizada por U. D. S. N., representado por M. A. D. S., fixou os alimentos provisórios no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo (ID 81648348, integrada pela decisão de ID 84501835 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24285153), sustenta, primeiramente, ser trabalhador autônomo (corretor de imóveis) e não ter condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, ressaltando o agravamento de sua situação econômica em razão da pandemia da covid-19. Diante disso, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que os alimentos provisoriamente fixados na decisão agravada ultrapassam sua possibilidade financeira, pois, segundo relata, além de ter sofrido os impactos negativos da pandemia em suas atividades laborais, deve arcar com suas despesas pessoais e de outros dois filhos menores. Ressalta que as movimentações financeiras mencionadas na decisão agravada eram esporádicas e foram realizadas em outro contexto socioeconômico, antes do surgimento da pandemia. Além disso, informa não ser mais o proprietário dos veículos encontrados pela pesquisa judicial feita nos autos de origem. Defende ser obrigação de ambos os pais contribuir, na proporção de seus recursos, para o sustento dos filhos, motivo pelo qual a responsabilidade alimentar também deve recair sobre a genitora do agravado. Destaca ter sido requerido, por meio de processo que tramita sob o número 0706540-13.2021.8.07.0003, o cumprimento da decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios, em virtude do não pagamento das prestações alimentícias arbitradas. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para, reformando a decisão agravada, reduzir os alimentos provisórios para o percentual de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo. No mérito, postula a confirmação da liminar. Sem recolhimento de prévio preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal (art. 101, § 1o, do CPC). Conforme decisão ao ID 24321927, o benefício da justiça gratuita foi indeferido. O agravante juntou documentos, entre os quais a guia e o comprovante de pagamento do preparo (IDs 24503700-24510621). Os autos vieram conclusos para análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a, logo após o recebimento do agravo, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC estabelece os pressupostos exigidos para sua concessão: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de investigação de paternidade combinada com pedido de alimentos, fixou a prestação alimentícia provisória no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo (ID 81648348, integrada pela decisão de ID 84501835 dos autos de origem). Por oportuno, cabe transcrever trecho do referido pronunciamento judicial: [...] DESSE MODO e levando-se em conta o alto grau de confiabilidade do exame pericial de DNA realizado entre as partes, e considerando as condições de necessidade apresentadas pelo requerente, bem assim diante da informação de que o requerido Airton é corretor de imóveis, à vista da movimentação financeira dele no valor de R$ 61.971,13 de janeiro a junho/2020, conforme ID 74973170, pág. 06, e da existência de 04 veículos registrados em seu nome (ID 72889154), e, ainda, tendo em conta a divisão da responsabilidade alimentar para ambos os genitores, arbitro os ALIMENTOS PROVISÓRIOS a serem pagos pelo devedor AIRTON PEREIRA DOS ANJOS no importe de 01 (um) do salário mínimo, atualmente no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), cujo valor deverá depositado na conta bancária da representante legal do menor, informada nos autos, até o dia 10 de cada mês. [...] Na situação em análise, o agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que os alimentos provisórios sejam reduzidos para valor equivalente a 70% (setenta por cento) do salário-mínimo. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a decisão agravada seja mantida até o julgamento do mérito deste recurso. Isso porque, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, não está evidente, neste juízo sumário, a impossibilidade de o alimentante cumprir a obrigação fixada na r. decisão agravada, já que a avaliação inicial de seus rendimentos indica que recebe quantia suficiente para satisfazer a prestação alimentar sem prejuízos à sua sobrevivência digna. O perigo de dano recai, na verdade, sobre o agravado, que necessita dos alimentos arbitrados para o custeio de suas despesas básicas. A propósito, as necessidades do alimentando, que conta com apenas 1 (um) ano e 7 (sete) meses de idade (ID 62724761 dos autos de origem), são presumidas e inerentes à sua faixa etária, devendo-se prestigiar o princípio do melhor interesse da criança. Importante pontuar que não se constata qualquer evidência de que o pagamento da prestação alimentícia ao agravado, além do custeio das despesas de outros dois filhos, comprometerá os rendimentos do agravante e, por isso, não há como afirmar, ao menos neste instante, que a r. decisão recorrida esteja em desarmonia com as possibilidades de o devedor cumprir o encargo. Como já destacado na decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 24321927), o extrato da conta-poupança, datado de 19/3/2021, indica que há saldo positivo correspondente a R$2.128,33 (dois mil cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos) – ID 24287660. Além disso, compulsando os autos de origem, verificou-se a realização de pesquisas patrimoniais referentes ao requerido, ora recorrente, por meio das quais constatou-se movimentação bancária/financeira compatível com os alimentos fixados, inclusive no período da pandemia da covid-19, não havendo, por outro lado, documentos capazes de demonstrar que a capacidade contributiva do alimentante esteja afetada de forma relevante por suposta crise econômico-financeira, a ponto de justificar a concessão da medida liminar pretendida. Nesse sentido, importante colacionar o elucidativo excerto da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do agravante, ad litteris: O relatório da Receita Federal apresentado ao ID 74973170, pág. 06, denota considerável movimentação financeira nos meses de janeiro a junho de 2020, com créditos que totalizam o valor de R$61.971,13 (sessenta e um mil novecentos e setenta e um reais e treze centavos). Além disso, em pesquisa judicial realizada por meio do sistema Renajud, foram encontrados 4 (quatro) veículos registrados em nome do réu, ora agravante (ID 72889154 dos autos originários). E, embora afirme, nas razões recursais, não ser mais o proprietário dos referidos bens móveis, não se constata qualquer elemento que corrobore essa alegação. Por outro lado, conforme as informações apresentadas na petição inicial, a genitora do autor é manicure autônoma, aufere renda média mensal de R$800,00 (oitocentos reais) e tem outros 2 (dois) filhos menores, razão pela qual depreende-se, ao menos em cognição sumária, que o encargo alimentar estabelecido em caráter provisório foi distribuído de forma proporcional aos rendimentos dos responsáveis. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora